Tribunal: TCU
Processo: 007.957/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 801/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em relação ao monitoramento do Acórdão 408/2021-TCU-Plenário (peça 3), com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar não cumprida a determinação contida no item 9.1.1; b) considerar não implementadas as recomendações constantes dos itens 9.2.1., 9.2.2. e 9.2.3; c) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Ministério do Desenvolvimento Regional, à Caixa Econômica Federal, ao Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, à Secretaria de Desenvolvimento da Infraestrutura (SDI) e à Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos (SPPI) do Ministério da Economia e à Empresa de Planejamento e Logística (EPL), para subsidiar a continuidade do cumprimento das determinações e implementação das recomendações do Acórdão 408/2021-TCU-Plenário , sem prejuízo de que a Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana continue o seu monitoramento. 1. Processo TC- Processo 007.957/2021-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.